Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-03.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DEFERIMENTO. TEMA 548 DO STF. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. PODER JUDICIÁRIO. DEMANDAS INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF.
1. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à creche. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade” (art. 208, inciso IV).
2. O Supremo Tribunal Federal - STF pacificou o tema no que diz respeito à obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima à residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais. No julgamento do RE 1008166/SC, com repercussão geral, foi fixada a seguinte tese (Tema 548): “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
3. Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 548), com o objetivo de evitar maiores prejuízos à família da apelada, que aguarda a vaga, deve ser confirmado o decidido em sentença, para determinar que o Distrito Federal conceda vaga em creche localizada na região administrativa do Guará/DF, local de residência da criança, em período integral.
4. Por se tratar de matéria de ordem pública, quando devida a verba e o juiz deixar de aplicá-la, o Tribunal pode arbitrá-la de ofício.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuía entendimento consolidado, exposto na Súmula 421, no sentido de que "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
6. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública de ofício.